Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão proferido por esta turma, que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, a embargante aduz que o acórdão padece de contradição, sob o argumento que no presente houve comprovação da impossibilidade de transferência do veículo, diante de restrição judicial no processo 1003662-89.2022.8.11.0037 - TJMT. Refere que há omissão, consistente na manutenção da condenação por danos materiais, uma vez que já efetuou o pagamento de referida quantia. Pede o acolhimento dos embargos e, subsidiariamente, a conversão em diligência para expedição de ofício à 2a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, para que este juízo esclareça quanto à impossibilidade de restituição do veículo à embargante.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52430445).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. O acórdão não padece de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, sendo patente o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma.
V. Com efeito, as questões mencionadas pela embargante foram adequadamente trabalhadas e fundamentadas, conforme item V, assim escrito: “V. Incontroverso nos autos que ocorreu o sinistro do veículo segurado furto/roubo e que o autor/recorrido entregou o DUT preenchido em nome da seguradora em 03.01.2022, bem como que o débito de licenciamento gerado em seu nome foi posterior a entrega do documento de transferência. Extrai-se que o veículo, desde a mencionada data até o ajuizamento da demanda, não havia sido transferido para a propriedade da seguradora/recorrente, ônus que lhe cabia. De modo que a falta de diligência da recorrente evidencia a falha na prestação do serviço, devendo ser responsabilizada pelos danos resultantes de sua omissão nos moldes do art. 14 do CDC. De outro lado, apesar da argumentação da recorrente, não se observa qualquer diligência de sua parte junto ao juízo criminal da Comarca de Primavera do Leste no estado da Mato Grosso, ao qual atribui o atraso da eventual liberação do veículo sinistrado e a sua posterior transferência. Portanto, não há justificativa da mora na transferência do veículo para a propriedade da seguradora”. Nesse aspecto, destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
VI. Quanto à alegação de adimplemento do dano material, a embargante alega que juntou aos autos a guia e comprovante de pagamento do montante devido, saldo que deverá ser apurado em eventual cumprimento de sentença (ID 48934828 - Pág. 1), não havendo que se falar em omissão. Assim, tendo sido amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte recorrente/embargante, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, tratando-se de mero inconformismo e intuito de rediscutir a matéria, o que não pode ser feito por meio de embargos de declaração.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.